Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741983-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO BRAGA DE SOUZA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a parte cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária . 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um (01) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado no julgamento de recurso especial repetitivo, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto. 6. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ou simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, abusividade da instituição financeira. 7. Cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, especialmente nos casos de financiamento, aqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento, endividamento e histórico no cadastro de inadimplência. 8. A Terceira Turma do colendo STJ, entendeu que, “em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade ”. REsp no 2.015.514 - PR (2022/0226232-5). Constatando-se que a taxa praticada no contratado não excede tais valores e justifica-se pelo histórico de inadimplência do consumidor, não há que se falar em abusividade e desvantagem exagerada. 9. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 371, ambos do CPC, uma vez que o indeferimento do pedido de produção de provas, com o consequente julgamento de procedência da monitória com base em documento insuficiente e inapto, implicou cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Garcia Viriato, OAB/DF 68.439. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Sérgio Garcia Viriato, OAB/DF 68.439. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012